Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701966-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DA COSTA SOUZA AGRAVADO: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS DESPACHO À Agravante para dizer quanto a eventual perda do objeto do presente recurso, uma vez que formulado na 20a Vara Cível da Comarca de Goiânia e no TJGO pedido de habilitação de crédito. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.